Tribunal: TJDFT
Processo: 0721880-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória de assembleia condominial. Assembleia geral extraordinária. Convocação. Assunto. Deliberação de aumento de taxa condominial. Quórum. Quantitativo mínimo de condôminos. Observância. Secretária. Pessoa não integrante da lista de proprietários de imóveis. Infringência a regramento convencional. Disponibilização dos documentos assembleares. Demonstração. Inocorrência. violação às normas condominiais. tutela provisória de urgência. plausibilidade do direito e do pedido de suspensão das cobranças. requisitos presentes. Deferimento em parte. agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de ação anulatória de assembleia extraordinária, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formularam condôminos almejando, até o julgamento em definitivo da demanda, a abstenção da cobrança da taxa condominial majorada consoante deliberação havida na reunião questionada, retomando-se a cobrança do valor anteriormente vigente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da presença dos requisitos legais aptos a legitimarem que, em sede de tutela provisória de natureza cautelar, sejam sobrestados os efeitos da assembleia condominial impugnada pelos agravantes, cominando ao condomínio a obrigação negativa de se abster de efetuar a cobrança da taxa condominial na forma majorada na reunião social suja legitimidade é desafiada.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material (CPC, art. 300).
4. As decisões assembleares, no ambiente das relações estabelecidas entre os condôminos e entre o ente condominial e os condôminos, conquanto revestidas de discricionariedade para dispor sobre as questões postas até o limite onde não subsiste regramento positivado, devem observar, quanto à sistemática para sua realização, a normatização interna convencionada e vigorante.
5. Ao ser deliberada a majoração das taxas condominiais em assentada assemblear secretariada por pessoa não integrante do condomínio e com recusa de fornecimento dos documentos pertinentes à gestão condominial aos condôminos, precipuamente os que tratam do acervo manejado para a majoração pretendida, afrontando o textualmente disposto na convenção condominial, incursiona a deliberação por ato ilegal, legitimando que, diante da verossimilhança das imprecações de nulidade, haja o sobrestamento da cobrança das taxas com o incremento aprovado até a definitiva solução da controvérsia. 6. Subsistindo indícios de irregularidades afetando a reunião assemblear na qual fora aprovada a majoração da taxa condominial ordinária, soando presentes os pressupostos inerentes à tutela provisória de natureza cautelar volvida ao sobrestamento do nela deliberado, a medida deve ser concedida mas com alcance limitado, assegurando-se aos condomínios acionantes o recolhimento em juízo das taxas condominiais majoradas, autorizada a movimentação, pelo condomínio, do correspondente às taxas que vigoraram até a reunião arrostada, ficando a diferença retida até o julgamento da ação, como forma de conciliação da reversibilidade da medida com o imediato reembolso do vertido além do devido, caso acolhido ao final o pedido.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.